Tribunal: TJBA
Processo: 8067654-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067654-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEMEIRE DA SILVA SA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, ITALO PASSOS ARAUJO

AGRAVADO: FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO PESSOA SANTOS, FABIANA RODRIGUES ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. FALSIFICAÇÃO POR REPRODUÇÃO DIGITAL. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. RESTABELECIMENTO DA SÓCIA-ADMINISTRADORA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que revogou parcialmente tutela de urgência anteriormente deferida em ação anulatória de alterações contratuais cumulada com pedidos de natureza societária, determinando o restabelecimento do quadro societário e administrativo das empresas Posto de Combustíveis RN Ltda. e Posto Cristal Brasil Ltda. a estado anterior às alterações reputadas fraudulentas. A decisão agravada, com base em laudo pericial que apontou vícios em alterações antigas que beneficiaram a autora, suspendeu também tais atos e transferiu a administração provisória à parte ré. A agravante pretende o restabelecimento da liminar originária, com sua recondução à condição de única sócia-administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para restabelecer a tutela de urgência que reconduziu a agravante à administração das sociedades; (ii) estabelecer se a determinação de expedição de mandado de reintegração para viabilizar o exercício da administração configura decisão ultra petita ou supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano, aferidos em cognição sumária, sem exaurimento probatório.

Laudo pericial oficial do Departamento de Polícia Técnica atesta que as assinaturas atribuídas à agravante nas alterações contratuais nº 14 (Posto RN) e nº 7 (Posto Cristal) foram produzidas por técnica de reprodução digital (“cópia e colagem”), evidenciando fraude recente voltada à sua exclusão da sociedade.

Embora outro laudo indique vícios em alterações contratuais anteriores que beneficiaram a agravante (nº 6, 12 e 13), tais atos vigoraram por longo período sem impugnação, produzindo efeitos na vida societária, o que, em juízo preliminar, impede equiparação automática entre as situações.

A invocação tardia de nulidades pretéritas, como reação à descoberta de fraude recente, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), ao menos para fins de tutela provisória.

A decisão agravada, ao adotar solução simétrica e restabelecer quadro societário que transferiu a administração à parte apontada como beneficiária da fraude mais recente, dilui a gravidade do ilícito atual e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

O perigo de dano revela-se concreto diante da exclusão abrupta da agravante da gestão, da notícia de esbulho possessório, da existência de medida protetiva de urgência e do risco à continuidade das atividades empresariais, que envolvem movimentação financeira, contratos e obrigações fiscais.

A manutenção provisória da administração com quem apresenta maior verossimilhança de figurar como vítima da fraude recente preserva o patrimônio social e o resultado útil do processo, sem prejuízo de reavaliação após instrução probatória.

A determinação de expedição de mandado de reintegração possui natureza executiva e instrumental, destinada a assegurar a eficácia da tutela concedida, não configurando julgamento ultra petita nem supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Em sede de tutela de urgência, a existência de laudo pericial que aponta falsificação recente por reprodução digital em alteração contratual societária evidencia probabilidade do direito apta a justificar o restabelecimento provisório da sócia excluída da administração.

2. A equiparação automática entre vícios formais pretéritos e fraude recente e dolosa viola, para fins cautelares, os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

3. A expedição de mandado de reintegração para viabilizar o exercício da administração societária constitui medida executiva instrumental, não configurando decisão ultra petita.

4.
Em razão do julgamento do recurso principal, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno de ID 97311874
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.019, I, e 1.021, § 1º.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER e

DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para
reformar integralmente a decisão interlocutória agravada, restabelecendo, em todos os seus termos, a eficácia da decisão liminar de ID 491109372, proferida nos autos do processo de origem e,
por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO O Agravo Interno de ID 97311874, em face do julgamento do recurso principal
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(
01)